Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, com base na metodologia de atualização prevista na EC 113/2021. O agravante sustenta, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, a inexigibilidade do título executivo judicial por ausência de dotação orçamentária, e excesso de execução decorrente de suposto anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, a correção dos cálculos e o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória pendente configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por ausência de previsão orçamentária, à luz do Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução pela aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, caracterizando anatocismo, e se é inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem o deferimento de tutela provisória, não suspende o cumprimento da sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC e entendimento consolidado do TJDFT, afastando-se a tese de prejudicialidade externa.
4. A alegação de inexigibilidade do título por ausência de dotação orçamentária foi enfrentada e rejeitada na ação coletiva originária, sendo matéria acobertada pela coisa julgada, além de ter a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 reconhecida em sede de controle concentrado pelo STF (ADI 7391/DF).
5. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, por se tratar de índice único de atualização, com aplicação prospectiva.
6. A Resolução CNJ no 303/2019 apenas operacionaliza os critérios constitucionais de atualização dos débitos da Fazenda Pública, não criando nova obrigação nem violando o art. 167, I, da Constituição Federal, sendo, portanto, inaplicável a tese de inconstitucionalidade suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
2. O título executivo fundado em sentença transitada em julgado não é inexigível pela mera alegação de ausência de previsão orçamentária, especialmente quando tal matéria já foi enfrentada no processo originário e em sede de controle concentrado.
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, a partir da EC 113/2021, não configura anatocismo, nem viola a Constituição, por se tratar de índice único de atualização legalmente previsto.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição Federal, por não criar nova despesa pública, mas apenas regulamentar o cálculo de encargos legais incidentes sobre débitos judiciais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 535, §5o, e 969; CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 167, I; 169, §1o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.09.2023; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024.